Tribunal: TJMT
Processo: 1020371-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020371-82.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), VIEIRA DE FIGUEIREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.530.185/0001-58 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMBARGANTE(s):

VIEIRA DE FIGUEIREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO(s):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL

- ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ACORDO – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE MANTEVE A DECISÃO QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA NO FUNDAMENTO DO ARESTO EMBARGADO – ACOLHIMENTO –

FUNDAMENTO DE QUE CAUSA ORIGINÁRIA VERSARIA SOBRE
“RESCISÃO CONTRATUAL ALTAMENTE CONTROVERTIDA”
– INOCORRÊNCIA - PROCESSO ORIGINÁRIO QUE TRATA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSÁRIA ANÁLISE DO EFEITO SUSPENSIVO DO
ART. 919, §1o, DO CPC/15 – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO DEFENSIVO INVOCADO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL - CONSTATAÇÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Na linha da jurisprudência do STJ, evidenciada a ocorrência de erro material na ementa e parte dispositiva do acórdão recorrido, acolhem-se os embargos para retificar o julgado para o saneamento de tais vícios

(EDcl no REsp n. 1.015.593/RN).-

EMBARGANTE(s):

VIEIRA DE FIGUEIREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO(s):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA DESIGNADA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pela agravante
VIEIRA DE FIGUEIREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face o acórdão de ID. n. 207086694 que acolheu os primeiros
embargos aclaratórios
manejados pela mesma sociedade advocatícia (embargada/exequente) em face do aresto de ID. n. 189784173, o qual havia

desprovido o Agravo de Instrumento manejado pela ora embargante para manter a decisão do juízo de origem que havia concedido efeito suspensivo aos
Embargos à Execução
n. 1028664-15.2023.8.11.0041 opostos pela agravada
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da
Execução de Título Extrajudicial
n. 1023470-34.2023.8.11.0041 ajuizado pela ora embargante, com base no
Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios
, assinado em 03/11/2022.

Sustenta que o aresto ora embargado incorreu em claro erro material.

Narra que a sociedade advocatícia ora embargante interpôs recurso de Agravo de Instrumento em face da r. decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que concedeu efeito suspensivo aos
Embargos à Execução
n. 1028664-15.2023.8.11.0041 opostos pela cooperativa executada para suspender a
Execução de Título Extrajudicial
n. 1023470-34.2023.8.11.0041, assim com o para a suspensão dos protestos em nome da executada, mediante a penhora dos imóveis por ela ofertada.

Anota que os argumentos da exequente embargada foram rechaçados, mediante o desprovimento do citado Agravo de Instrumento, pelo que foram opostos os primeiras embargos de declaração, os quais foram acolhidos por maioria, com efeitos infringentes, nos termos do voto desta desembargadora (relatora designada) para o fim de revogar a decisão singular agravada que havia deferido o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Sustenta, nesse sentido, que embora toda a fundamentação do voto vencedor tenha sido desenvolvida no sentido de acolher os primeiros aclaratórios para sanar o aresto que havia desprovido o Agravo, e reformar a decisão de primeiro grau agravada, para o fim de revogar efeito suspensivo aos embargos à execução, no trecho final da ementa e na parte dispositiva do voto condutor acabou constando que o Agravo de Instrumento teria sido desprovido, em claro erro material, visto que toda explanação foi encaminhada no sentido do provimento do citado recurso.

Com tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos novos aclararatórios para, corrigindo os erros materiais da ementa e do dispositivo do aresto embargado, tais como apontados, fazer constar que o aresto ora embargado deu provimento ao Agravo de Instrumento.

Contrarrazões no ID. n. 214842694, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(RELATORA DESIGNADA):

Egrégia Câmara:

Na linha da jurisprudência do STJ, uma vez
“evidenciada a ocorrência de erro material na parte dispositiva do acórdão recorrido, acolhem-se os embargos para retificar o julgado.”
(EDcl no REsp n. 1.015.593/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/8/2009, DJe de 17/8/2009.)

No caso, não resta dúvida de que o aresto embargado incorreu em erro material já que toda a fundamentação do voto vencedor do aresto embargado, da lavra desta desembargadora, foi construída no sentido de que os primeiros aclaratórios deveriam ser acolhidos, com efeitos infringentes, para o provimento do Agravo de Instrumento interposto pela sociedade advocatícia, ora embargante.

Senão, vejamos:

“[...]

Senhor Presidente,

Pedi vista dos autos por me encontrar em dúvida sobre (i) as circunstâncias fáticas da causa originária a excepcionar ordem de preferência de bens penhoráveis de que trata o art.835 do CPC/15, sobre (ii) a existência de disposição expressa no ato constitutivo da cooperativa executada, exigindo que a oneração de bens imóveis do seu acervo patrimonial seja precedida de aprovação assemblear por parte dos cooperados, e, por fim, sobre (iii) a idoneidade dos imóveis ofertados em garantia.

Ocorre que, melhor analisando as razões dos embargos declaratórios, pude constatar que o vício que se imputa aresto embargado é a possível
adoção de premissas equivocadas
(erro de premissa) sob a alegação de que (
A
) a causa originária não versa sobre
‘rescisão contratual altamente controvertida entre a UNIMED e VIEIRA DE FIGUEIREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS (sic.)’
, (
B
) teria erroneamente constado do voto condutor que o contrato em que convencionados os honorários profissionais exequendos havia sido
‘feito às vésperas da rescisão’
.

E neste particular, revisitando as razões dos aclaratórios em cotejo com as razões expostas na inicial dos embargos à execução, data vênia do entendimento do nobre relator, verifica-se que, de fato, o aresto incorreu de em erro de premissa a ser sanado nessa via.

A uma
, porque, para vislumbrar essa probabilidade de êxito dos
embargos executivos
(Proc. 1028664-15.2023.8.11.0041), o aresto partiu da
premissa equivocada
de que a causa originária versaria sobre
‘rescisão contratual altamente controvertida entre a UNIMED e VIEIRA DE FIGUEIREDO ADVOGADOS ASSOCIADOS’
, o que, das razões recursais, não restou evidenciado.

A duas
, porquanto não é de todo real o fundamento de que a obrigação sob execução seja fruto de um negócio realizado às vésperas do manejo da
execução
(Proc. 1023470-34.2023.8.11.0041) – o que, de resto, também não constitui qualquer óbice, em princípio, à regular excussão.

A corrigir-se a primeira premissa, temos de lembrar que, na realidade, a causa originária versa acerca de
embargos de à execução
, e não uma ação em que se discute a
rescisão de um aditivo contratual
, muito embora os argumentos da peça defensiva em questão se fundem na suposta invalidade desse ajuste ou reajuste de um pacto originário.

Assim, o recurso deve ser reexaminado tomando-se a ação originária pelo que ela de fato o é, ou seja,
embargos à execução
, devendo a decisão agravada ser avaliada segundo os seus requisitos e/ou pressupostos peculiares.

E nesse viés, vale lembrar, estabeleceu-se na jurisprudência do STJ o entendimento de que
‘O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b)
relevância da argumentação
; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.’
(REsp n. 1.846.080/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 4/12/2020.)

Analisado o
decisum
sob essa perspectiva, perceptível que, no caso, o
requerimento
para a suspensão da execução é explícito, ao passo que o
risco de dano grave de difícil ou incerta reparação
é também evidente à medida em que é fato público e notório, amplamente divulgado na mídia local, que a executada, ora embargada, está passando por sérias dificuldades financeiras, apresentando um rombo orçamentário do exercício de 2022 em torno de R$400.000.000,00, que, inclusive, levaram a ANS a baixar, em agosto do ano passado (2023) uma
Resolução Operacional n. 2.838
de 30/08/2023, impondo à referida operadora o regime de direção fiscal.

Dessa maneira, é até possível que o bloqueio de valores nas contas bancárias da referida operadora, em observância estrita à ordem preferencial do art.835 do CPC/15 influa, certamente, no seu fluxo de caixa da empresa, com consequências capazes de impactar o bom atendimento de seus beneficiários, o que poderia justificar a adoção de uma solução menos ortodoxa, ao menos provisoriamente, tal como a oferta de bens imóveis a título de contracautela, tal como autoriza a segunda parte do §1o do mencionado artigo.

Nesse caso, o terceiro requisito cumulativo – qual seja, a
segurança do juízo
mediante a substituição dos valores bloqueados em contas bancárias / aplicações da cooperativa segundo extrato SISBAJUD de ID n. 129649980 dos autos executivos por imóveis idôneos de propriedade desta– até poderia cogitar-se demonstrado, haja vista que as matrículas dos imóveis ofertados demonstram que tais bens se encontram livres e desembaraçados (IDs. ns. 124931265 e 124931270 ambos dos autos de origem), e, além disso, foram ofertados por seu valor venal (apurado pela Prefeitura Municipal para fins de tributação – 124931266 e 124931272 dos autos originários) e, portanto, mais facilmente liquidável, e não pelo valor de mercado, que costuma ser maior.

Neste particular, conquanto a embargante tente o reexame do recurso no que tange à necessidade de prévia autorização assemblear para a oneração de bens da executada, na linha do que dispõem o art.44, §1o, inciso XVIII e art.46, §1o, inciso IX, ambos do Estatuto da referida cooperativa agravada, certo é que o aresto não silenciou, tampouco foi obscuro ou contraditório a esse respeito, tendo concluído que estes ditames estatutários teria vinculação apenas
interna corporis
, não vinculando qualquer decisão judicial.

Ainda no que tange a esse requisito, entendo que a não há nenhum erro material ou de premissa a ser adotada, a medida em que se algum desacerto do julgado ocorreu a esse respeito, tal circunstância constitui, no máximo, um possível
error in judicando
, não sanável na via dos aclaratórios, mas apenas através de eventuais recursos excepcionais dirigidos à instância superior.

O fato, porém, é que o principal requisito cumulativo – a
relevância da fundamentação
(preenchimento dos pressupostos para a concessão da tutela provisória) – não restou suficientemente demonstrado.

Com efeito, segundo a executada, no regramento acerca da saúde suplementar inaugurado pela CF/1988, ficou estabelecido a obrigatoriedade de as operadoras de planos de saúde tratarem com as administradoras de benefícios.

Consta que em função disso, a operadora agravante estabeleceu uma relação inicialmente com a
ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE S/A
, que foi ao depois incorporada pela
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
, que por sua vez foi incorporada ao grupo
PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA
.

Segundo a operadora, por intermédio da administradora
Aliança
, foi firmado um plano coletivo empresarial com um grupo de servidores do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
, com prazo de duração de 12 (doze) meses, a partir de 01/04/2015, com previsão de prorrogação automática.

No entanto, mal começou a viger o contrato com a subestipulante
MAPA
, e já surgiram inúmeras situações obrigacionais com grandes prejuízos advindas do Poder Judiciário de diversos Estados, compelindo a operadora agravada a garantir cobertura de procedimentos e internações não previstas no pacto, o que a ensejou a notificar a administradora
Aliança
, a fim de que esta se responsabilizasse por:

a) por todo e qualquer dano material (movimentação de beneficiário, inclusão, exclusão e cobranças de mensalidade/coparticipação) em que identificada alguma diferença no contrato firmado, bem como pelas condenações judiciais a título de dano moral, oriundos de reclamações dos beneficiários;

b) pelas cobranças de mensalidade e coparticipação ao beneficiário;

c) pela restituição das devidas mensalidades e valores de coparticipações, relativas às liminares concedidas em ações judiciais que impedem o desconto de fator moderador diretamente do cliente.

Também de acordo com a exordial dos embargos à execução, em resposta a essa notificação, a administradora estipulante esquivou-se de quaisquer dessas responsabilidades, de maneira que quando a situação da agravada já se encontrava insustentável, esta ajuizou a
Ação Ordinária Declaratória Cumulada com Pedido de Reparação de Danos
n. 1012731-41.2019.8.11.0041, em desfavor da
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SA.
(sucessora da
ALIANÇA
), motivo pelo qual foi entabulado com a sociedade advocatícia agravante, na data de 22/12/2017, o contrato de prestação de serviços advocatícios, para o patrocínio dessa causa específica, sendo convencionados honorários
pro labore
e
ad exitum
.

Seguindo a narrativa inicial dos embargos executivos, a mencionada ação declaratória tramitou até o ano de 2022, quando fora sentenciada por homologação de acordo firmado entre as partes daquela lide, através do qual convencionaram que pela
‘intermediação, pela
Unimed Cuiabá
, da transferência ou prospecção de 20.000 (vinte mil) beneficiários de planos privados de assistência à saúde coletivos da UNIMED CUIABÁ para o Contrato Plural’
, a
‘PLURAL realizará o pagamento de R$ 975,00 (Novecentos e setenta e cinco reais) por Vida Unimed intermediada e/ou prospectada pela UNIMED e que tenha sido previamente aceita pela PLURAL’
, o que totalizaria o importe de
R$19.500.000,00
em favor da executada agravada, tendo os acordantes dado quitação recíproca uma a outra.

Ainda de acordo com a peça defensiva oposta à execução, a com base nesse acordo entre
UNIMED CUIABÁ
e
PLURAL
é que a banca advocatícia agravante está executando a agravada, através do
Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios
, assinado em 03/11/2022.

Nesse aditivo, ficou convencionado que, em função do acordo firmado e homologado nos autos da Ação n. 1012731-41.2019.8.11.0041, a operadora executada, ora agravada se comprometeu a pagar à sociedade advocatícia agravante a importância de
R$1.365.000,00
, correspondente a 7% do valor do acordo homologado, a ser pago em 10 (dez) prestações de R$136.500,00 cada.

E é a partir desse quadro fático posto que a operadora trouxe em seus embargos à execução a tese defensiva assentada na suposta inexequibilidade do Aditivo por ausência de certeza da obrigação, com os seguintes argumentos:

• a diversidade do(s) objeto(s) do termo de acordo entre UNIMED CUIABÁ e PLURAL com o objeto(s) do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios de Demanda Específica e sua demanda judicial;

• que a sociedade advocatícia exequente admite que não participou do
Termo de Acordo
firmado entre sua mandante/patrocinada e a ré da Ação n. 1012731-41.2019.8.11.0041, de modo que não foi através de seu serviço profissional que se chegou ao acordo no importe de valor de R$19.500.000,00, não fazendo, pois, jus a qualquer verba honorária dele decorrente, sob pena de afronta aos artigos 22, 33 40, 49, incisos II e IV, e 51, todos do EOAB;

• que o
Termo de Acordo
aludido no aditivo contratual exequendo não trouxe proveito econômico em favor da executada agravada, muito menos qualquer acréscimo patrimonial, mas apenas a transferência, de sua base, de uma carteira de clientes pelo valor de R$ 19.500.000,00; e

• a invalidade do aditivo exequendo por defeito na sua pactuação, nos termos dos artigos 138, 139 e 140, todos do CC/2002.

Note-se, portanto, a ausência de relevância das teses defensivas nos embargos à execução
.

Afinal, ainda que o contrato original – qual seja, o
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE DEMANDA ESPECÍFICA
de ID. 124930668 dos autos de origem – tivesse previsto inicialmente honorários
pro labore
(3% do valor deficitário da carteira de clientes alvo da ação judicial específica a ser ajuizada), além de honorários
ad exitum
(7% do valor recuperado em favor da ora agravada com a ação), no
ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
de ID. n. 124930670 dos autos de origem, ficou convencionado o pagamento pela cooperativa agravada, à banca advocatícia agravante, a título de honorários advocatícios, a importância de
R$1.365.000,00
, a ser adimplido em 10 (dez) parcelas de
R$136.500,00
, substituindo, nesse ponto específico as tratativas do pacto original aditado, sendo que duas dessas parcelas estariam em atraso, perfazendo um valor atualizado de
R$289.133,32
.

Afinal, consoante ressai do segundo parágrafo do
Item 1.2.
da
CLÁUSULA PRIMEIRA
do aludido Aditivo, somente seriam mantidas as convenções do pacto aditado no que não conflitante com as do aditivo. Senão vejamos:

Portanto, naquilo que conflita com a nova tratativa emanada do Aditivo – ou seja, no pertinente à existência do direito à verba honorária e ao seu valor – o contrato original ficou revogado, valendo o novo valor liberalmente ajustado entre as partes.

Assim, à míngua de evidências ou indícios mínimos de que que no aditivo contratual de que o novo ajuste fosse fraudulento ou que nele o signatário representante da cooperativa agravada tenha atuado sob vício de consentimento, a obrigação assumida se presume válida e eficaz, o que, sob minha ótica, retira dos embargos à execução a plausibilidade da tese defensiva.

Em suma,
portanto, entendo que não demonstrado na inicial dos embargos à execução opostos pela agravada, o pressuposto cumulativo da
plausibilidade da tese defensiva
exigida pelo §1o do art.919 do CPC/15 para fins de obtenção do efeito suspensivo
.” (ID. n. 207086694 - Pág. 13/19)

Com isso, resta clarividente que ao constar da ementa e na parte dispositiva do voto vencedor que os primeiros aclaratórios foram acolhidos com efeitos infringentes para
des
provimento
do agravo de instrumento, o aresto incorreu em erro material, à medida que toda a explanação do aresto foi no sentido do provimento do recurso.

E nem poderia ser diferente.

À uma, porque se o aresto ora embargado foi julgado por maioria, nos termos do voto da 2a Vogal, vencido o Relator originário que havia desprovido o Agravo de Instrumento, é porque o voto dissonante, que foi vencedor, se assentava em resultado diverso do voto de relato.

À duas, porque se na parte dispositiva do voto vencedor constou que os aclaratórios foram acolhidos “ante o reconhecimento da ocorrência erro de premissa, para o fim de revogar a decisão agravada que havia deferido o efeito suspensivo aos embargos à execução”, é porque, por razões óbvias, o Agravo foi necessariamente provido.

Assim, reconhecido o erro material apontado para que, onde se lê na parte final da caixa alta da ementa do acórdão embargado a expressão “ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO”, se passe a ler a expressão “ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA
PROVIMENTO
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO”.

De igual modo, deve ser também retificada a parte dispositiva do aresto embargado para que onde se lê, na sua última frase, a expressão “negando-se provimento ao recurso de Agravo de Instrumento”, leia-se “
dando-se
provimento ao recurso de Agravo de Instrumento”.

Forte nessas razões,
acolho
os presentes embargos para sanar o erro material suscitado para que:

(i) onde se lê na parte final da caixa alta da ementa do acórdão embargado a expressão “ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO”, se passe a ler a expressão “ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA
PROVIMENTO
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO”; e

(ii) onde se lê, na sua última frase da parte dispositiva do aresto embargado, a expressão “
negando-se provimento ao recurso de Agravo de Instrumento”
, leia-se “
dando-se
provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
”.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024